Tribunal: TJMT
Processo: 0035475-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035475-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 589.574.728-00 (APELADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO (APELADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 589.574.728-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO (APELANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMO VIA PROCESSUAL ADEQUADA A IMPEDIR E REPRIMIR DANOS AO CONSUMIDOR - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELA COMPANHIA DE SEGUROS – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA COLETIVO – PRESCRIÇÂO TRIENAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL – TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA DE SEGUROS – DESCABIMENTO - REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

“Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.”
(REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016)

Ademais, a citação válida efetuada em ação coletiva interrompe a prescrição para a propositura de ação individual.

A rescisão unilateral sem motivação de contrato de seguro de vida anteriormente contratado e renovado, afronta os artigos 47 e 51, do Código de Defesa do Consumidor, os quais defendem a isonomia entre as partes e retiram a eficácia plena a cláusulas deste tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação como via processual adequada a impedir e reprimir danos do consumidor no. 0035475-86.2015.811.0041, ajuizada por JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a restituição em favor do autor do valor pago a maior a partir de 27/07/2012, acrescida de juros de mora e correção monetária (IGPM) a partir do desembolso.

Sustenta o primeiro apelante quanto a ilegitimidade passiva, sob argumento de que a permanência do banco/réu no polo passivo ferirá o princípio da ampla defesa e contraditório, além de na hipótese de procedência dos pedidos, condenar o réu por procedimentos por ele não adotados; assevera que, conforme a vasta documentação carreada nos autos, ficou comprovado que o contrato foi devidamente firmado entre a parte autora e a companhia de seguros; assim, tem-se que o banco não detém competência para alterar o pactuado entre a parte autora e a companhia de seguros, ainda mais com relação ao reajuste por idade.

No mérito, aduz, que não houve qualquer vício na prestação de serviço capaz de gerar dano e ainda que a parte autora pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao banco-réu, ela estaria elidida nos termos do §3°, I, do, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço, entre os bancos sacado e autor-beneficiário; alega ainda, que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do sistema financeiro nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN); ademais, o poder judiciário não pode intervir nas relações provadas de forma arbitrária a ponto de declarar, modificar um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido.

Contrarrazões. (id. 8644393/8644394)

Já a segunda apelante argumenta em suas razões que o recurso deve ser provido com o intuito de que seja revogado o comando judicial voltado à extirpação dos reajustes por fator etário, requerendo inicialmente sejam providos os agravos retidos de fls. 895-907 e 1.032-1.045, a fim de que seja mantida a regra geral para distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, inc. 1) e seja consignado expressamente que, em caso de julgamento final da improcedência da demanda, o apelado deverá complementar os valores de prémios pagos por conta da medida liminar. Em qualquer hipótese, deve ser extirpada a indevida multa aplicada por oposição de embargos de declaração; pede-se ainda que seja provido o recurso para que reste reconhecida a prescrição da pretensão do apelado, extinguindo-se o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, inc. II).

Caso não seja acolhida a prescrição, pede-se o provimento deste recurso para que a demanda seja julgada improcedente, tendo em Vista (a) a licitude de todo o procedimento de não renovação da apólice 40 e posterior adesão ao seguro OVGE, (b) temporariedade dos seguros de Vida e a (c) a higidez dos critérios de reajustes dos valores de prémios aplicados pela ALIANCA DO BRASIL; subsidiariamente, pede-se ao menos que (a) seja reconhecida a prescrição parcial dos efeitos da R. decisão condenatória, com a extirpação dos reajustes etário apenas após abril de 2015; seja reconhecida a prescrição ânua e não trienal da pretensão voltada a devolução de valores; e (c) seja ao menos reformada a r. sentença no que tange a condenação a título de honorários advocatícios, a fim de que seja expressamente afastada a possibilidade de compensação de tais honorários, determinando-se que os patronos do espólio arquem com a verba honorária dos patronos da apelante, bem como seja corrigida a base de cálculo do percentual dos honorários arbitrados em prol dos patronos da apelante, a fim de que ele incida sobre o benefício econômico auferido pela seguradora e não sobre o valor da condenação, sob pena de violação ao art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 8644439/8644440)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ilegitimidade passiva aventada pelo BANCO DO BRASIL.

Como cediço, a legitimidade para a causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse deduzido em juízo, o que revela sua qualidade de integrar a relação processual, seja na condição de demandante ou demandado.

Acrescento as lições de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306 :

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Sendo assim, a legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré.

Com efeito, ainda que a parte Apelante alegue sua ilegitimidade passiva, é fato que viabilizou a celebração do negócio jurídico.

Assim, resta evidente que a parte recorrente atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

Saliente-se que a análise das condições da ação deve ser realizada
in statu assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

No caso dos autos, consoante alhures explicitado, o autor, a ora apelante, alega ter aderido ao contrato de seguro de vida "Ouro Vida" junto à instituição financeira apelada.

Nesse diapasão, não há dúvidas quanto à legitimidade da ora recorrida para figurar no polo passivo da presente ação, ante a sua pertinência subjetiva para responder por eventuais efeitos da demanda.

Note-se, ainda, que é notório que a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, com a qual foi firmado o contrato de seguro, faz parte do conglomerado financeiro do Banco do Brasil S/A.

Nesse contexto, considerando que a variedade de pessoas jurídicas que constituem o grupo controlado pelo banco apelado dá a aparência de que se trata de uma única empresa, deve este ser considerado legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, embora dotado de personalidade jurídica distinta da Seguradora, integra o mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, é pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1040622 / RS, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data do Julgamento: 19/11/2013, DJe: 12/12/2013).

Destarte a responsabilidade é solidária entre todos os partícipes do clico de produção, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços, e como a recorrente participou da comercialização do serviço torna-se responsável por eventuais danos causados aos consumidores.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

Da prejudicial de mérito – PRESCRIÇÃO aventada pela segunda apelante.

Como dito alhures, inicialmente, a segunda apelante/requerida sustenta a prescrição.

Pois bem.
Por se tratar de pretensão de segurado contra segurador, tenho que em se tratando de repetição de indébito, aplica-se a regra do artigo 206, §3o, do CC/2002, que dispõe:

Art. 206 – Prescreve:

§3o - Em três anos;

IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGUROS – SEGURO DE VIDA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QU AUTORIZA O REAJUSTE DEMASIADO DO VALOR DO PRÊMIO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO. O contrato objeto da lide possui renovação anual automática e, portanto, encontra-se vigente, podendo os demandantes ingressar em juízo para discutir a abusividade das cláusulas contratuais, NO que tange a restituição dos valores pagos indevidamente, há de se observar o disposto no art. 206, §3o, inciso IV, do CC, que trata da prescrição. (...)”. (Apelação Cível no. 7004971611, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, julgado em 31/10/2012)

Ademais, a não renovação da apólice discutida nestes autos ocorreu em margo de 2002, sendo que a ABRASCONSEG, Associação Brasileira Defesa Consumidores de Seguros, propôs ação coletiva (n°001/1.05.0226193-9) com objeto idêntico a presente demanda em 09/12/2002.

Conforme entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça a citação válida ocorrida em ação coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura de ação individual.

Ante o exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Superada a questão da prescrição, passo à análise da validade dos reajustes etários aplicados no contrato à serem analisados no mérito.

É como voto.

AGRAVO RETIDO APRESENTADO PELA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL.

A questão abordada no agravo retido a ser analisada confunde-se com o mérito e, nele será analisado.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação como via processual adequada a impedir e reprimir danos do consumidor no. 0035475-86.2015.811.0041, ajuizada por JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a restituição em favor do autor do valor pago a maior a partir de 27/07/2012, acrescida de juros de mora e correção monetária (IGPM) a partir do desembolso.

Cumpre anotar, inicialmente, que não há mais dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que em 2010 editou a Súmula no 469 que dispõe:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Dessa forma, tornou-se clara a identificação das operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõe os artigos 2o,
caput,
e 3o, § 2o, da legislação consumerista.

Destarte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, as seguintes regras: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”

E, considerar-se-ão abusivas, as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema
(art. 51, incisos IV, XV e § 1o, incisos, I, II e III do CDC).

Ademais, estão presentes no caso dos autos, os requisitos que autorizam a inversão do ônus probatório, eis que configurada a relação de consumo, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Segundo lição de Gérard Cas: "o legislador procura proteger os mais fracos contra os mais poderosos, o leigo contra o melhor informado; os contratantes devem sempre curvar-se diante do que os juristas modernos chamam de 'ordem pública econômica'", assim, "a diminuição da liberdade contratual concentra-se hoje nas relações de consumo que se estabelecem entre profissionais fornecedores ou distribuidores de produtos e serviços, e os usuários particulares" (La défense du consommateur, Presses Universitaires de France, 1980, p. 09, "apud" Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Robrto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo WaTANABE, Nelson Nery Júnior, Zelmo Denari, 7a ed., Forense Universitária, 2001, p. 117).

A inversão do ônus da prova é possível nas relações de consumo, uma vez comprovada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, se operando, portanto,
ope iudicis
. Ausente qualquer dos requisitos, não há que se falar no deferimento da inversão.

Assim, nas operações em que se verificar relação de consumo, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei 8.078/90, com evidente desvantagem do consumidor frente ao prestador de serviços, implica o reconhecimento de presunção do consumidor como parte hipossuficiente na relação jurídica, o que autoriza, em tese, ao Julgador proceder a inversão do ônus da prova.

Importa destacar que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se opera
ope legis
, mas sim
ope iudicis
, dependendo, portanto, para sua ocorrência, da apreciação dos requisitos exigíveis.

No caso, além de se reconhecer a hipossuficiência do autor com relação à parte requerida (seguradora), já que esta detém toda a documentação relativa à contratação do seguro de vida coletivo celebrado com a empresa estipulante requerida, ex-empregadora do falecido, verifica-se também a verossimilhança da alegação, pois tenho que em ações de cobrança de indenização securitárias da espécie, cabe à seguradora requerida a prova dos beneficiários, já que restou informado pela estipulante que tais documentos encontram-se em poder da seguradora.

Portanto, presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança da alegação, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, devendo ser rejeitada a tese do agravo retido ora interposto pela apelante Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Pois bem.

Trata-se a ação principal de ação de revisão contratual com declaração de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de valores c/c danos morais.

Sustentou o autor/apelado, que na data de 06/05/1993 adquiriu ‘Seguro de Vida em Grupo (Ouro Vida) Apólice VG.n°5.901(código 319-0) (3 em 12/O9/1995 adquiriu outra apólice VG.n°5.901(código 427-8); que os seguros tinham a possibilidade de renovação automática e fixação do valor do prêmio levando em conta unicamente a correção monetária anual.

Que o plano foi transferido automaticamente para outra denominação e, que fora reajustado de maneira abusiva, não sendo dada a oportunidade de permanecer com a apólice anterior para se manter as características dos contratos anteriores.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedindo inicial, a fim de determinar as requeridas, solidariamente, a restituição em favor do autor do valor pago a maior a partir de 27/ 07/ 2012, de forma simples e acrescida de juros de mora de 1°/o ao mês a partir da citação e correção monetária (IGPM) a partir do desembolso.

Cinge-se a questão central em saber se a operadora de plano de saúde, poderia modificar de forma unilateral o contrato inicialmente firmado e aplicar reajustes nas mensalidades.

O juízo do processo assim julgou,
(id. 8644368/8644369)
:

“(...)A conduta da seguradora modificar unilateralmente o contrato inicialmente firmado, além de retirar benefícios inicialmente contratados, ocorre em afronta aos princípios da boa—fé objetiva e da lealdade, contrários ao Código de Defesa de Consumidor e a função social dos contratos.

Mostra-se abusiva a conduta da seguradora ao rescindir unilateral e imotivadamente o contrato de seguro de Vida, após 20 anos de renovação automática Exegese do artigo 51, incisos IV e XV e § I 0 da Lei n° 8078/90; sendo que de fato a seguradora poderia rescindir o contrato ou não mais renova—1o, até porque não há que se cogitar de contrato perpétuo ou imutável, contudo, para que assim o fizesse, teria que justificar sua pretensão, demonstrando as razões de seu proceder; eis que, depois de sucessivas renovações em patamares razoáveis, simplesmente aniquilar a relação contratual, retirando dos segurados garantias contratadas, remetendo-o a eventual realização de um novo contrato sem qualquer motivação, causa prejuízos ao consumidor.

(...)

Assim, vigorando durante muitos anos, este tipo de contrato cria no consumidor uma expectativa de manutenção tanto do equilíbrio econômico Como da qualidade dos serviços, alimentando uma relação de confiança e de estabilidade que não pode ser imotivadamente quebrada.

Para que se extinga o Vinculo obrigacional, é necessário: o consentimento dos beneficiareis e a existência de consistentes motivos impeditivos da continuidade da prestação obrigacional.

Na espécie, observa—se que a mensalidade do autor sofreu um reajuste abusivo, ou seja, um aumento de quase 500%, revelando manifesta abusividade diante de sua desproporcionalidade.

Como corolário logico do reconhecimento da abusividade do reajuste das mensalidades, de rigor a imposição da restituição do valor pago a maior, após 27/07/2012, dada a prescrição das parcelas anteriores.

Friso que tal restituição devera se dar na forma simples e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (IGPM) a partir do desembolso.

(...)

Por outro lado, a mera declaração de abusividade de uma clausula contratual em razão das peculiaridades do caso concreto, visto que o reajuste etário é genericamente permitido, não tem o condão de gerar dano moral, porque não atinge os direitos de personalidade do Autor. (...)”.

Imperioso destacar que a relação jurídica havida entre as partes gerou segurança, confiança e tranquilidade no segurado, pois durou por mais de
20 anos
, de forma que não se pode frustrar, inesperada e subitamente, as expectativas do consumidor de renovação do contrato.
Especialmente no caso em questão, em que o consumidor contava, com mais de sessenta e cinco anos de idade e não conseguiria firmar novo contrato de seguro nas condições já estabelecidas na avença objeto do feito.

Portanto, se há cláusula contratual causando prejuízo ao consumidor, em benefício do prestador do serviço, impõe-se o restabelecimento do equilíbrio da relação, para que, no caso, seja determinada a continuidade do seguro, legitimando e valorizando a vontade do consumidor.

Nesse sentido, vejamos o entendimento:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO DE VIDA - CONTRATO DE ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE DO SEGURO - ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A relação jurídica firmada entre as partes que perdurou por mais de 30 anos gerou segurança, confiança e tranquilidade no segurado, de forma que a não renovação do contrato frustra, inesperada e subitamente, as expectativas do consumidor. - É indevida a rescisão unilateral imotivada e a negativa de renovação, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor. - O cancelamento unilateral e abusivo do contrato de seguro de vida aderido pelo autor, idoso, gera insegurança e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, com razoabilidade e proporcionalidade. V.V.P. - Não há que se falar em ato ilícito uma vez que o restabelecimento do seguro em favor do autor se dá não por suposta ilegalidade perpetrada pela seguradora, que agiu nos limites do contrato e da lei, mas sim pela valorização dos princípios da cooperação, confiança e lealdade. (Des. Alexandre Santiago) (TJMG - Apelação Cível no 1.0024.13.324524-1/007 - Relator Des. Alexandre Santiago - súmula publicada em 27/04/2017)

Mostra-se abusiva a conduta da seguradora diante de várias renovações, realizar um novo contrato sem qualquer motivação, com reajuste realizado em razão da mudança de faixa etária, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada, sem o consentimento do beneficiário e a existência consistente da continuidade da prestação obrigacional.

Portanto, a previsão contratual não existente no pacto anterior, que causa evidente desequilíbrio contratual entre as partes, sendo, portanto, abusiva e nula, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

A modificação abrupta da relação existente entre os contratantes afronta ao princípio da boa-fé; ademais, é indevida a rescisão unilateral imotivada e a negativa de renovação, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor.

A prevalecer entendimento contrário, por certo que as legítimas expectativas do apelante restariam frustradas, na medida em que acreditava que se encontrava albergado pelas coberturas oferecidas, pois:

(...) se a boa-fé objetiva é dever de agir de acordo com determinados padrões, nela é preciso verificar também a situação da contraparte. Em cada caso é necessário ver se estavam reunidas as condições suficientes para criar na contraparte um estado de confiança no negócio celebrado: só então a expectativa desta será tutelada. Melhor dizendo, enquanto a boa-fé subjetiva se atende apenas à situação da pessoa que confiou, na objetiva considera-se, ao mesmo tempo, a posição de ambas as partes que estão em relação (ou de todas elas, se forem mais de duas). Por outro lado, é preciso que uma delas, aquela sobre quem incumbia o dever de informar, esclarecer, ou agir com lisura, tenha procedido com a correção e a lealdade exigíveis no tráfico jurídico. Por outro lado, é preciso que a contraparte tenha confiado na estabilidade e segurança do negócio jurídico que celebrava, porque podia legitimamente alimentar a expectativa de que a outra parte procederia com correção e lealdade. O procedimento de uma parte, o respeito pelos padrões de conduta exigíveis, é que justifica a confiança da contraparte. Como estamos vendo, a boa-fé objetiva é, ao mesmo tempo, uma boa-fé lealdade e uma boa-fé confiança. Dever de lealdade de uma parte, expectativa de confiança da contraparte (...). ('in' O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais (autonomia privada, boa-fé, justiça contratual), de Fernando Noronha, ed. Saraiva, 1994, pág. 138/9).

Nesse contexto, tenho que a rescisão contratual unilateral fere o princípio da dignidade da pessoa humana e despreza os direitos do segurado, agravando-se pela alta idade do mesmo.

Assim, uma vez reconhecida a abusividade do aumento do prêmio exclusivamente em razão da faixa etária, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, após 27/07/2012, de forma simples, tendo em vista a prescrição das parcelas anteriores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020